Tribunal: TJMT
Processo: 1012071-68.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012071-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 161.625.601-04 (AGRAVADO), GONCALO CURVO DA SILVA - CPF: 174.898.301-68 (AGRAVANTE), FABIANE BLANCO E SILVA - CPF: 021.266.431-07 (AGRAVANTE), GUILHERME ALONSO BLANCO CANAVARROS E SILVA - CPF: 043.988.441-12 (AGRAVANTE), BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA NETO - CPF: 029.732.821-28 (AGRAVANTE), THIAGO ALONSO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 051.348.581-36 (AGRAVANTE), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGA,
EX OFFICIO
, OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXAME DO CASO CONCRETO – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER QUE NÃO AFASTA A CONDIÇÃO ATUAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA BENESSE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC – ASSISTÊNCIA RESTABELECIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado
a quo
, de ofício, revogou a benesse da assistência judiciária outrora deferida ao agravado e, após análise dos documentos colacionados aos autos, por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento, verifiquei que nos extratos bancários há pouca movimentação financeira, que o mesmo não se encontra trabalhando com registro em carteira e que a atuação como motorista e aplicativo gera um rendimento variável.

“o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária de ofício se verificar a superveniência de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 2. [...]” (AI 69991/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BENEDITO MARIO DE ALMEIDA DA SILVA, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do RAI nº 1012071-68.2022.8.11.0000, conheceu do recurso e deu-lhe provimento para para reformar a decisão agravada, restituindo o benefício da assistência judiciária ao agravado. (Id. n.º 133687670)

Em suas razões, de Id. n.º 134999709, a parte agravante aduz que o agravado possui plenas condições de arcar com as custas e despesas processuais que deu causa. Assevera, em síntese, que a decisão monocrática é ilegal e arbitrária, sendo inaceitável que seja mantida, pois fora proferida em detrimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de ultrapassar os limites da lide recursal. Sustenta, por fim, que não lhe foi oportunizado apresentar contrarrazões.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão monocrática para que seja concedido aos agravantes o prazo para apresentar contrarrazões.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 138171163, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, uma vez que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o provimento do recurso.

Vejamos:

“Constata-se que
o Magistrado de primeiro grau revogou a decisão que havia concedido gratuidade da justiça aos agravantes sob o argumento que o executado irá se beneficiar com o recebimento de quantia superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais) proveniente do plano de previdência privada que deu origem a lide.

Sobre o benefício discutido, dispõe o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Ainda de acordo com o diploma processual, no § 2º, do art. 99: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Nota-se, portanto, que a afirmação de condição de pobreza não é uma presunção absoluta, mas relativa acerca da necessidade do benefício, podendo o magistrado, caso entenda necessário, averiguar o estado de miserabilidade da parte quando não há nos autos prova suficiente e, tendo fundadas razões, pode indeferir o pedido, desde que evidentemente existam nos autos elementos que justifiquem tal decisão, tais como natureza e valor da causa, qualificação inexistente ou duvidosa da parte, entre outras, que tragam ao julgador justa dúvida em relação ao conteúdo da declaração deduzida pelo requerente da benesse, sendo este o entendimento hoje majoritário na corte superior conforme se vê do julgado adiante colacionado:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. (...)”.(AgInt no AREsp 972.754/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente, após intimação, juntou os extratos de Id. n.º 133022679, por meio do qual se observa pouca movimentação financeira no extrato de conta corrente apresentado, além disso, a carteira de trabalho não se encontra assinada e a atuação como motorista e aplicativo gera um rendimento variável.

Outrossim,
somente a existência de crédito a receber não afasta a condição de hipossuficiência da parte, tornando-a capaz de realizar o pagamento das custas e despesas processuais.

E, foi mencionado pela parte que o valor dos honorários sucumbenciais além das custas e despesas processuais totalizam o montante de R$110.963,62 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), ultrapassando a quantia do plano de previdência privada que irá receber.

Ademais, constata-se que o Magistrado a quo, de ofício, revogou a benesse da assistência judiciária outrora deferida ao agravante, sem ao menos oportunizar a demonstração de que não houve alteração da situação financeira, ocasionando clara surpresa à parte, situação vedada pelo art. 10 do CPC.

Desta feita, assiste razão ao recorrente, pois, ao que tudo indica, resta comprovada a situação de hipossuficiência, requisito essencial para que sejam agraciados com o benefício pretendido, merecendo guarida o pedido de reforma do decisum de primeiro grau.

Por fim, esclareço que o art. 932, V, do CPC, permite ao relator, dar provimento ao recurso quando constatar que a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

O dispositivo supra é decorrência da própria concepção constitucional de acesso à Justiça e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF), configurando-se no direito público subjetivo do cidadão de obter a tutela jurisdicional adequada.

A demanda em análise é corriqueira nos Tribunais e já possui entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, autorizando, assim, que o recurso seja decidido monocraticamente.

Diante do exposto, analisando os pretextos do presente recurso, em decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, V, do CPC, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, restituindo o benefício da assistência judiciária aos agravantes.

Via de consequência, dispenso os recorrentes do pagamento do preparo recursal.

Ressalvo que esta decisão não inibe eventual impugnação futura por interessados, situação em que será oportunizada a produção de provas pelas partes.
”
(Id. n.º 133687670).

A parte recorrente questiona a decisão que restituiu a condição de beneficiário da assistência judiciária ante a revogação, de ofício pelo Juízo
a quo
, no entanto, importante ressaltar que a natureza do agravo de instrumento é estreita, e visa analisar apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos de convicção.

Conforme posicionamento deste Sodalício, o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária, de ofício, se verificar a superveniência de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso, não houve a intimação da parte e o único argumento utilizado como fundamento da decisão foi o fato de que o executado/recorrente iria se beneficiar com o recebimento de quantia superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais) proveniente do plano de previdência privada.

Nesse sentido, foi oportunizado ao recorrente a juntada de documentos para comprovar a sua capacidade financeira atual e após a análise dos mesmos restituída a benesse.

A parte recorrente aduz que o agravado possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, no entanto, nada trouxe aos autos além de suas próprias alegações. Com efeito, considerando que a decisão do Juízo
a quo,
de forma desacertada, revogou, de ofício, o benefício do agravado, a sua reforma é media impositiva.

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada. Assim, não é possível detectar qualquer motivo para sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022